Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728785-87.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: FELIPE GARCIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I, contra sentença (ID 49558905) prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra FELIPE GARCIA, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de emenda da inicial para comprovação da mora do devedor, ora apelado. Posteriormente ao proferimento da sentença acima, o apelado, por meio da Defensoria Pública, requereu a concessão da gratuidade de justiça, apresentando a documentação que julgou pertinente (ID 49558964). É o relatório. Decido. Insta salientar que na primeira oportunidade em que se manifestou, o apelado/réu postulou os benefícios da justiça gratuita. A documentação juntada aos autos (comprovantes de rendimentos, extratos bancários, cópia da CTPS e declaração de hipossuficiência econômica – ID 49558964 e 49558965) indica que o apelado: a) trabalha com vendas; b) não possui emprego formal, casa própria ou financiada, veículo próprio ou financiado, plano de saúde; c) paga aluguel no valor de R$ 350,00; e d) possui renda mensal no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) oriunda do auxílio governamental denominado bolsa família. Logo, considerando o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, o apelado não está em condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, fazendo jus ao benefício. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao apelado. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação meritória. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator